Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por LÚCIA DE FÁTIMA ALVES CORDEIRO em desfavor da ora agravante e de “TAM LINHAS AEREAS S/A”. Pela decisão ora agravada, o d. julgador de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravada, para determinar “que as rés restabeleçam o plano de saúde da autora (contrato 1114812000, id. 85246309), em todos os seus termos, no prazo de 48 horas contados da intimação da presente decisão, sob pena de incidência de multa diária por desobediência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais).”. A primeira ré (“AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A”) interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, porquanto foi a estipulante (“TAM LINHAS AEREAS S/A”) quem requereu a exclusão dos dependentes, dentre eles a autora, do plano de saúde. Asseverou que é a estipulante a responsável por “administrar todo o contrato de seguro”. A agravante aduziu que já transcorreu o prazo de “Remissão por Morte do Segurado Titular” (12 meses), não havendo como manter a autora, ora agravada, como dependente do falecido titular, no contrato de seguro-saúde. Defendeu a agravante a aplicação do art. 35, § 5o, da Lei n. 9656/98, bem como das disposições previstas nos artigos 422 e 476 do Código Civil. Acrescentou a agravante que não foi demonstrado o perigo na demora, uma vez que não há nos autos elementos probantes que demonstrem que a autora/agravada “está acometida de alguma enfermidade e que necessita de atendimento emergencial”. Em seguida, a agravante discorreu acerca da desproporcionalidade da multa diária estabelecida na decisão agravada, pugnando por sua redução, nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou a revogação da decisão agravada, “eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada” (sic). É a síntese do necessário. Decido. Consigne-se, inicialmente, o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do CPC. Posto que cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo postulado pela agravante. O perigo na de mora não se faz presente, uma vez que a própria agravante informou nos autos de origem que cumpriu a determinação judicial, razão pela qual a multa diária não será aplicada. Ademais, a parte autora, ora agravada, deverá efetuar o pagamento das parcelas relativas ao plano de saúde, não havendo, portanto, qualquer prejuízo financeiro que imponha a necessidade de sobrestar a eficácia da decisão ora recorrida. Com isso, a agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque houve, “prima facie”, inobservância ao direito de informação do consumidor, uma vez que a autora/agravada não foi devidamente notificada acerca da resolução contratual. Conforme bem destacado pelo julgador “a quo”, “a omissão da ré em notificar a autora acerca da extinção do vínculo causa a esta prejuízo concreto.”. Nesse diapasão, partindo-se da premissa inequívoca de que a relação jurídica estabelecida entre as partes demandantes está submetida às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469, STJ), cumpre examinar a questão à luz dos princípios e regras ali elencados, notadamente quanto à observância de um dos direitos básicos na relação de consumo: o direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços” (art. 6o, inciso III, do CDC). No caso em apreço, considerando que a autora/agravada teve os serviços de assistência à saúde cancelados, sem que lhe tenha sido previamente informada pela operadora do plano de saúde, impõe-se manter a vigência contratual, conforme determinado pelo julgador de primeiro grau, ao menos até a resolução de mérito nos autos da ação originária. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator